Tribunal: TJES
Processo: 0001364-28.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-28.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que condenou os réus pelo crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (
ii
) analisar a legalidade e proporcionalidade das penas fixadas; (
iii
) avaliar a aplicação da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal; (
iv
) examinar a fração de aumento decorrente da reincidência; (
v
) verificar a adequação da causa de aumento prevista no art. 129, §10, do Código Penal; (
vi
) analisar a legalidade da indenização fixada com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; (vii) avaliar o pedido de majoração dos honorários do advogado dativo em primeiro e segundo graus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal grave, razão pela qual descabido o pleito absolutório formulado.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.
Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, a majoração das penas basilares não se mostra desproporcional, além do que, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal.
A agravante do art. 61, II, “c”, foi corretamente aplicada, uma vez que os réus surpreenderam a vítima, impossibilitando defesa.
A fração de aumento pela reincidência foi devidamente fundamentada, considerando sua multirreincidência.
A causa de aumento do art. 129, §10, do Código Penal é aplicável, pois restou comprovada a relação de parentesco e habitualidade de convivência entre os réus e a vítima.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, como forma de atender ao princípio da individualização da pena.
A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime fechado, mesmo nos casos em que a pena, isoladamente considerada, permitiria o regime semiaberto.
O valor mínimo de indenização fixado deve ser afastado, pois a denúncia não indicou o valor pretendido, em descompasso com os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
A fixação de honorários advocatícios pelo juiz em razão da atuação do advogado dativo na defesa do réu no primeiro grau de jurisdição se deu estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ressalta-se que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente desse TJES.
Entretanto, o valor atribuído não se mostrou razoável e proporcional aos serviços prestados, razão pela qual merece ser majorado.
É cabível o arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado dativo nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c", 68, 129, §§ 1º e 10, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no RESP 1.942.930/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08.10.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.04.2024; TJES, APCr 0003761-94.2017.8.08.0050, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 13.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001364-28.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, CARLOS ALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
e
CARLOS ALVES DA SILVA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
(id 8740625)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 1º de junho de 2018, por volta das 00h30min, neste município e Comarca de Conceição do Castelo, os denunciados em epígrafe, em concurso de vontades e unidade de propósitos, ofenderam a integridade física da vítima, Alexandre da Conceição Gonçalves, ocasionando-lhe lesões de natureza grave, descritas na FAA de fls. 24 do IP.

Conforme narrado nos autos, no dia acima referido o
1
º
denunciado
encontrava-se na casa da mãe da vítima ajudando limpar frangos, ocasião em que também estavam presentes o irmão e o sobrinho do ofendido.

Ato contínuo Alexandre informou a todos que já estava tarde e que precisava ir dormir. Não obstante o denunciado não aceitou e insistia para que eles o ajudasse a limpar mais frangos.

Ocorreu então uma discussão entre os presentes e a vítima entrou na casa de sua genitora e trancou a porta no intuito de ir dormir.

Aflora mais dos autos que o
1
º
denunciado
deixou o local, porém tempo mais tarde retornou acompanhado do seu genitor,
2
º
denunciado
. Lá chegando, chamaram a vítima solicitando que esta abrisse a porta, com o nítido propósito de tirar satisfações.

Diante dos apelos um dos moradores, Luciano, foi averiguar do que se tratava e foi atingido com uma paulada na cabeça desferida pelo
2
º
denunciado
. De imediato veio em direção a eles a vítima Alexandre que foi atingida por pauladas ofertadas pelo
2
º
denunciado
e por facadas desferidas pelo
1
º
denunciado
, sem que pudesse esboçar qualquer defesa.

Registra-se que o irmão da vítima, Luciano, sofreu lesões leves e não desejou representar contra os agressores.

A vítima Alexandre foi encaminhada ao hospital devido a gravidade das lesões.

O ofendido narra em suas declarações que ficou internado por 16 (dezesseis) dias tendo sofrido lesões na cabeça, fratura no maxilar, lesão na perna esquerda e diminuição da audição do ouvido direito, em razão da agressão sofrida. Ademais, por complicações em sua fratura no maxilar necessitou retornar ao hospital e ficou mais 7 dias internado para se recuperar, ficando impossibilitado de exercer as atividades laborativas por 2 meses.

Assim agindo, os denunciados incorreram na sanção penal tipificada no
art. 129
§1º,
incisos I e III, c/c art. 29, todos do Código Penal
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
s

acusado
s

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
e
CARLOS ALVES DA SILVA

nas sanções do art
igo
1
29
,

§
1
º,
do Código Penal,
o primeiro
à pena de
0
3
(
três
)
ano
s, 01 (um) mês e 10 (dez) dias

de
reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial aberto,
o segundo
à pena de
0
4
(
quatro
)
ano
s, 0
8
(
oito
) m
eses
e 1
5
(
quinze
) dias

de
reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e ainda, para ambos,
o pagamento da quantia de R$
8.
0
00
,00 (
oito
mil
reais) a título de
indenização
em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição dos apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, e da causa de aumento do artigo 129, § 10, ambos do Código Penal, o afastamento da indenização fixada, além da majoração dos honorários advocatícios fixado pelo magistrado sentenciante, e o arbitramento pela sua atuação na fase recursal.

Por fim, apenas em relação ao réu
CARLOS ALVES DA SILVA
, postula a redução do patamar fracionário da agravante da reincidência e a modificação do regime prisional imposto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio dos Boletins Unificados de fls. 13-verso/14-verso e 15/16-verso e das Fichas de Atendimento Ambulatorial – FAA de fls. 17 e 17-verso/18, todos
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 8740133
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
,
perante a autoridade policial (fl
s
.
98/99

dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8740133
), confirmou parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória, ao afirmar
que realmente ocorreu uma briga com a vítima e as pessoas de
Luciano e Natalino, mas que não foi ele que teria começado a confusão e as agressões
:

[...] QU
E
: NO DIA DOS FATOS, ERA POR VOLTA DE 22:00 HORAS ESTAVA NA CASA DA DONA NADIR, M
Ã
E DE LUCIANO, ALEXANDRE E NATALINO; QUE TODOS ESTAVAM BEBENDO “CACHAÇA” E “BATENDO PAPO”; QUE
O
DECLARANTE PEDIU PARA DONA NADIR SE A MESMA PODERIA ESQUENTAR A ÁGUA PARA
O
DECLARANTE DEPENAR AS GALINHAS; QUE
O
DECLARANTE NU
M
TOM DE BRINCADEIRA CHAMOU OS QUE ESTAVAM BEBENDO PARA
O
AJUDAR A LIMPAR AS GALHINHAS, POIS IRIA SAIR PARA IR EM U
M
SHOW NA CIDADE DE CONCEIÇ
Ã
O DO CASTELO/ES; QUE CHEGARAM PERTO DO DECLARANTE CLAUDIO, NATALINO E ALEXANDRE, TODOS SE APROXI
MARAM
BRINCANDO COM
O
DECLARANTE NA “FALSIDADE”, NESSE MO
M
ENTO A ESPOSA DO DECLARANTE VISUALIZOU UMA FACA NA CINTURA DE CLAUDIO; QUE CLAUDIO CHEGOU A RASGAR A BLUSA DO DECLARANTE COM A FACA, LOGO EM SEGUIDA VENDO QUE N
Ã
O ERA APENAS UMA BRINCADEIRA,
O
DECLARANTE COMEÇOU A SE DEFENDER DE CLAUDIO, NATALINO E ALEXANDRE; QUE ALEXANDRE E NATALINO PEGARAM NO BRAÇO DO DECLARANTE, ENQUANTO CLAUDIO TENTAVA GOLPEAR
O
DECLARANTE COM A FACA; QUE A BRIGA COMEÇOU A “FICAR FEIA” E A MULHER DO DECLARANTE ENTROU NO
M
EIO DA BRIGA, ENT
Ã
O
O
DECLARANTE CONSEGUIU ESCAPAR DAS M
Ã
OS DOS TRÊS; QUE
O
DECLARANTE FOI PARA SUA RESIDENCIA E PEGOU UMA FACA; QUE ENT
Ã
O
O
DEC
LA
RANTE ENTROU DENTRO DO BAR DO ALEM
Ã
O E VIU QUE ALEXANDRE E NATALINO ESTAVAM SEGUINDO
O
DECLARANTE; QUE
O
DECLARANTE DESPISTOU OS DOIS E VEIO PA
RA
A DPM COM
A FACA E EXPLICOU O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE ENTÃO OS PM’S LEVARAM O DECLARANTE PARA A CASA; QUE CLAUDIO E LUCIANO HAVIAM FICADO NA CASA DE NADIR; QUE AMBOS ESTAVAM NA “BEIRADA DA RUA” E FORAM EXPLICAR PARA A POLICIA; QUE OS PM’S DERAM “ESPORRO” EM LUCIANO E CLAUDIO E MANDOU TODO MUNDO IR PRA DENTRO DE CASA; QUE CLAUDIO ESPEROU A POLICIA IR EMBORA E ESPEROU NATALINO E ALEXANDRE CHEGAR EM CASA; QUE ENTÃO OS TRÊS COMEÇARAM A GRITAR COM O DECLARANTE FALANDO PARA O MESMO SAIR DA CASA, QUE O MESMO NÃO ERA HOMEM, E CLAUDIO GRITAVA QUE IRIA MATAR O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE PEGOU A MOTO E FOI NA CASA DE SEU PAI QUE FICA NA PROPRIEDADE DE ANTONIO VENTURIM, ZONA RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES; QUE CHEGANDO LÁ O DECLARANTE CONTOU PARA SEU PAI O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE O PAI DO DECLARANTE É CARLOS ALVES DA SILVA, E O MESMO DISSE PARA O DECLARANTE QUE SE ELE ESTIVESSE PROVOCANDO OS OUTROS QUE NÃO IRIA AJUDAR O DECLARANTE; QUE O DECLARANTE E SEU PAI VOLTARAM PARA CONCEIÇÃO NA CASA DO DECLARANTE, O PAI DO DECLARANTE DESCEU DA MOTO E MANDOU O DECLARANTE IR NA FRENTE CASO OS RAPAZES MEXEREM COM O DECLARANTE IRIA AJUDAR; QUE NATALINO, CLAUDIO E ALEXANDRE ESTAVAM ESPERANDO O DECLARANTE; QUE ENTÃO O PAI DO DECLARANTE ENTROU “MOENDO OS CARAS”; QUE CLAUDIO E NATALINO VIRAM QUE O “TREM” FICOU FEIO E CORRERAM PARA DENTRO DE CASA, QUE NESSE MOMENTO LUCIANO SAIU DE DENTRO DA RESIDENCIA DE DONA NADIR E LEVOU UMAS “PANCADAS TAMBÉM”; QUE A BRIGA SÓ ACABOU DEPOIS QUE CLAUDIO E NATALINO FORAM PARA DENTRO DE CASA; QUE APÓS A BRIGA O DECLARANTE E SEU PAI VOLTARAM PARA A PROPRIEDADE DE ANTONIO VENTURIM ONDE PASSARAM A NOITE PARA EVITAR MAIS CONFUS
Ã
O; QUE A BRIGA SÓ ACONTECEU POR PROVOCA
ÇÃO
DE NATALINO, LUCIANO, ALEXANDRE E CLAUDIO; QUE INDAGADO SE GOSTARIA DE ACRESCENTAR
MAIS
ALGUMA COISA,
O
DECLARANTE RESPONDEU QUE FOI NA POLICIA MILITAR PORÉM ELES N
Ã
O FIZERAM NADA, QUE ENT
Ã
O BUSCOU AJUDA DE SEU PAI.
[...].
(sic).

Já
CARLOS ALVES DA SILVA
,
genitor
de
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
,
ao ser ouvido pela autoridade policial
(fl
s
.
12/12-verso

dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8740133
),
afirmou que seu filho havia lhe procurado dizendo que foi agredido pela pessoa de Cl
a
udio e seus parentes,
e que acompanhou o mesmo até o local para tirar satisfação, razão pela qual começou uma briga,
e que somente participou da mesma para defender seu filho. Confira-se
:

[...] QUE: na data de ontem (31/05/2018), por volta das 11h da noite, estava em casa, deitado na cama, dormindo, quando recebeu telefonema da esposa de seu filho ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, vulgo “TONINHO”, a qual se chama RAQUEL, e ela dizia que ele tinha sido agarrado na porta de casa, e que ele estava despenando frangos, quando foi arrastado para a rua por um tal de CLAUDIO e por parentes dele; QUE algum tempo depois “TONINHO” apareceu na casa do declarante, chamando-o para irem ao local onde ele alegava ter sido agredido por CLAUDIO e os parentes dele; QUE então seguiu seu filho até o local, sendo que “TONINHO” parecia estar embriagado; QUE ele seguiu em direção a frente da casa onde tinha ocorrido a confusão, para tirar satisfação, e o declarante resolveu segui-lo; QUE foi ao local a pé; QUE ALESSANDRO gritou de dentro da casa, dizendo que “iriam tomar um café com ele, do tipo quebrar’, dando entender que iriam partir para briga com “TONINHO” e o declarante; QUE ALESSANDRO saiu de dentro da casa, e ele portava uma faca; QUE ALESSANDRO puxou tal faca, apontando-a em direção ao “TONINHO”, e ele dizia que iria matar o “TONINHO”; QUE o declarante somente ficou olhando as agressões de “TONINHO” para com o ALESSANDRO; QUE “TONINHO” tinha um “pedaço de pau” nas mãos, e batia em ALESSANDRO; QUE afirma não ter sido o declarante que agrediu ALESSANDRO; QUE neste momento ALESSANDRO caiu ao chão, e o declarante retirou das mãos dele a faca que ele portava; QUE logo em seguida veio o CLAUDIO e o LUCIANO; QUE ALESSANDRO se levantou, e juntou-se com CLAUDIO e LUCIANO, para agredirem o “TONINHO”, momento em que o declarante resolveu entrar na briga para proteger o próprio filho; QUE o declarante pegou a faca e colocou no bolso, e pegou um peda
ç
o de pau, e deu uma paulada no LUCIANO, para evitar a injusta agressão de três contra um, sendo este um seu filho; QUE afirma que não foi o declarante que agrediu ALESSANDRO, e quem agrediu o ALESSANDRO foi o “TONINHO”; QUE reafirma que somente agrediu o LUCIANO; QUE depois do filho do declarante ter agredido o ALESSANDRO, e o declarante ter agredido o LUCIANO, seu filho “TONINHO” e o próprio declarante se evadiram do local; QUE algum tempo depois, já no dia de hoje, o declarante estava em uma oficina, quando foi abordado por Policiais
M
ilitares, os quais
l
he deram voz de prisão, e o encaminharam a esta Delegacia
[...]
.

E
m juízo (
arquivos audiovisuais inclusos no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
),
o
s
acusado
s

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
e
CARLOS ALVES DA SILVA
modificaram parcialmente
o teor dos seus relatos, mas
mantiveram a versão de que fora a vítima,
juntamente com seu parentes,
que inici
aram a confusão e
as agressões
.

Por ser oportuno, procedo a transcrição da degravação procedida pela representante ministerial em sede de alegações finais:

O réu, Carlos Alves da Silva, em juízo, aduziu que:

“
(...) que no dia 01/06/2018 o primeiro problema foi sobre as galinhas; que seu filho, Antônio levou um tira-gosto para comerem e beberem uma cachaça; que Cláudio falou que não estavam passando fome para levar galinha para lá; que Nadir falou para Cláudio ficar quieto; que Cláudio chamou Alexandre para discutir com Antônio e em seguida mandaram Antônio embora; que não estava presente na hora da discussão; que depois que Antônio foi embora, acompanhou ele até em casa pois estava com medo; que depois disso Alexandre veio atrás de Antônio com uma faca, diante disso, o declarante pegou um pedaço de madeira e deu uma pancada em Alexandre; que Antônio foi para cima de Luciano com um pedaço de pau; que depois da briga cada um foi para sua casa; que não chegaram a bater na porta da casa de Alexandre (...)”.

O réu, Antônio Carlos Alves da Silva, em juízo, aduziu que:

“
(...) que tinha o hábito de toda sexta-feira ir na casa de Nair; que nesse dia o declarante levou umas galinhas para Dona Nair limparem e comerem; que quando chegou eles já estavam comendo e bebendo; que Alexandre desfez do tira-gosto que o declarante levou; que Alexandre gritou com o declarante e o declarante gritou com Alexandre; que Nair remediou o atrito e pegou as galinhas para prepará-las; que depois disso Alexandre continuou ofendendo o declarante e depois veio para cima do declarante e outro rapaz estava com uma faca e outro com um pedaço de pau na mão, diante disso, o declarante correu e eles correram atrás do declarante; que a uma certa distância ligou para a Policia mas não conseguiu falar pois estavam de greve; que foi até a casa de seu pai, explicou a situação e pediu que ele lhe acompanhasse até sua casa; que quando Alexandre e outros primos avistaram o declarante, seu pai pegou um pedaço de pau e agrediu Alexandre para defender o declarante; que foi atrás de Cláudio mas ele correu; que não bateu à porta da casa de Alexandre em momento algum; que as vítimas estavam com uma faca na mão e um pedaço de pau; que a motivação da discussão se deu por causa da conduta de Alexandre que desfez dos frangos do declarante, (...)”

Contudo, tenho que a versão apresentada pel
o
s
apelante
s
não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Alexandre da Conceição Gonçalves
, em sede investigativa à
s

fl
s
.
1
02/
1
03

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 8740133
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião,
in verbis
:

[...] QUE: na data do dia 31/05/2018, foi até uma granja, localizada em São João, acompanhado de seu patrão, para comprar frangos; QUE a vitima comprou cerca de 15 frangos para que pudesse dividir os frangos entre os familiares; QUE chegou em casa, por volta de 10:00h; QUE no dia seguinte (01/06/2021) ligou para sua genitora (MARIA NADIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO) para perguntar se ela iria querer alguns dos frangos, e que a mãe da vítima disse que iria sim querer alguns dos frangos; QUE a mãe da vítima disse que iria pedir para um conhecido da família (ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, “TONINHO”) para buscar os frangos na casa da vítima e levar para a casa dela; QUE a vítima conversou com TONINHO, por telefone, e disse que se ele fosse buscar os frangos, a vítima iria dar 2 frangos para TONINHO, como forma de pagamento pelo favor; QUE TONINHO foi até a casa da vítima para buscar os frangos e levou até a casa da mãe da vítima; QUE a vítima não tinha planos de ir até a casa de sua mãe e por isso, TONINHO levou os frangos, mas que seu irmão (NATALINO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO) disse para a vítima que a mãe deles queria que eles fossem para a casa dela para que pudessem limpar os frangos, então a vitima foi para casa de sua mãe, algum tempo depois, naquele mesmo dia; QUE a vítima foi para a casa de sua mãe, para ajudar a “limpar” os frangos, mas que estava muito cansado, pois havia trabalhado durante todo o dia; QUE na casa da mãe da vítima estava mais algumas pessoas da família, além de TONINHO; QUE depois que a vitima chegou na casa de sua mãe, começaram a “limpar” os frangos e só pararam de limpar os frangos, quando era cerca de 21:00h, e a vítima decidiu que iria dormir na casa de sua mãe, pois estava cansado; QUE a vítima foi dormir e TONINHO ficou do lado de fora da casa, em uma varanda, e que a porta da casa foi fechada, mas que a varanda da casa fica do lado de fora; QUE cerca de meia hora depois, TONINHO arrebentou a fechadura da porta da casa para entrar, e começou a quebrar os móveis da casa; QUE a vítima e um de seus irmãos, seguraram TONINHO para evitar que ele danificasse mais itens da casa; QUE então a vítima, LUCIANO e CLÁUDIO DA SILVA (sobrinho da vítima) colocaram TONINHO para fora da casa, momento em que TONINHO saca uma arma (garrucha) e aponta para eles e faz menção de atirar; QUE a vítima acredita que TONINHO não atirou porque a arma estava descarregada; QUE a vítima e seus familiares, não sabiam que TONINHO estava armado; QUE a vítima, LUCIANO e CLÁUDIO foram para casa da mãe da vítima para dormir; QUE trancaram a porta novamente e foram dormir; QUE cerca de uma hora depois, alguém chamou do lado de fora da casa e que LUCIANO abriu a porta; QUE a vítima estava logo atrás de LUCIANO; QUE LUCIANO então foi atingido com um pedaço de pau e caiu no chão; QUE a vítima saiu também para socorrer LUCIANO, momento em que também foi atingido; QUE a vítima desmaiou na hora, acordando no hospital, no dia seguinte; QUE a vítima não chegou a ver o que o atingiu, mas que LUCIANO, disse a vítima que ele foi atingido por um pedaço de pau e um “vergalhão”; QUE a vítima ficou 16 dias, com lesões na cabeça, maxilar quebrado, e uma lesão na perna esquerda, além de ter perdido a audição do ouvido direito; QUE depois que a vítima teve alta do hospital, cerca de duas semanas depois, a vítima teve que retornar ao hospital pois, o maxilar estava inflamado; QUE a vítima teve que ficar internado por mais cerca de 7 dias, para que pudesse se recuperar; QUE ficou com sequelas na cabeça, perda de audição do ouvido direito e dores constantes no maxilar e na cabeça, motivo pelo qual a vítima ainda faz uso de remédios para aliviar a dor, até a atual data; QUE ficou cerca de dois meses sem poder trabalhar; QUE deseja representar em desfavor de ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA, “TONINHO”
[...].

A
o prestar declarações em juízo
(
arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a referida vítima
confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

conforme
degravação procedida pela representante ministerial em sede de alegações finais:

A vítima, Alexandre da Conceição Gonçalves, confirmou a declaração prestada na esfera policial, e esclareceu que:

“
(...) que no dia 01/06/2018 estava na casa de sua mãe limpando uns frangos juntamente com Antônio; que no dia tinha que trabalhar, em razão disso mandou Antônio embora; que entrou e fechou a porta; que em seguida Antônio chutou a porta e entrou dentro da residência quebrando as coisas da casa com um machado; que depois o declarante pegou e colocou Antõnio para fora; que Antônio foi embora e o declarante foi deitar; que cerca de 30 minutos depois Antônio retornou acompanhando de seu pai e bateram à porta; que quando abriram a porta, Antônio e Carlos começaram a agredir o declarante; que foi agredido com um vergalhão e um pedaço de pau; que quebrou o maxilar e teve mais algumas lesões no rosto e na perna; que ficou cerca de 04 meses hospitalizado e mais alguns meses sem trabalhar; que ficou com sequelas; que tem dificuldades na audição; que chegou a cair no chão durante as agressões; que gastou cerca de R$ 800,00 com o tratamento (...)”.

Por ser oportuno, r
egistro que as declarações
da vítima restaram corroboradas pelas declarações de Luciano Gonçalves da Conceição,
seu irmão, e que também foi vítima da ação dos acusados, mas decidiu não representar em face dos mesmos,
tanto na fase inquisitorial
(
fl
s
.
1
1/11-verso

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8740133
)
, quanto em juízo
(
arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
),
cujo teor aqui transcrevo
:

[...] QUE: na data de ontem, o declarante estava na casa de sua genitora, com ela, além de sua sobrinha KARLA DA CONCEIÇ
Ã
O DIAS, seu sobrinho CLAUDIO DA SILVA, seu irmão ALEXANDRE DA CONCEIÇ
Ã
O GONÇALVES; QUE estavam limpando umas galinhas, quando ali compareceu o indivíduo de vulgo “TONINHO”, o qual queria forçar o declarante, seu irmão e sobrinhos a matarem e limparem uma galinha para ele também; QUE ele estava aparentemente embriagado por consumo de álcool; QUE o declarante, seu irmão e sobrinhos mandaram ele embora, e negaram-se a limpar a galinha para ele; QUE não o agrediram ou xingaram, apenas o mandaram embora; QUE algum tempo depois ele compareceu na porta da casa, acompanhado do pai dele, de apelido “CARLINHOS”, o qual se encontra preso neste momento nesta Delegacia; QUE ficou sabendo, nesta Delegacia que “CARLINHOS” se chama CARLOS ALVES DA SILVA; QUE logo ao chegarem, “TONINHO” deu um ponta pé na porta da casa da mãe do declarante QUE eles chama
r
am pelo declarante e sobrinhos do lado de fora da casa, para tirarem satisfação sobre o fato de terem mandado ele embora, anteriormente, dali; QUE o declarante e ALEXANDRE se dirigiram até a porta da casa, quando o declarante abriu a porta, e foi surpreendido com uma p
a
ulada na cabeça; QUE o agressor que utilizou a p
a
ulada foi o “CARLINHOS”; QUE logo após receber tal paul
a
da, o declarante caiu ao chão, qu
a
ndo “CARLINHOS” continuou dando pauladas no declarante; QUE não tem
i
deia de quantas pauladas tomou, dadas por CARLINHOS; QUE após CARLINHOS agredir o declarante, ele e “TONINHO” “partiram para cima” de ALEXANDRE, o qual estava logo atrás do declarante; QUE ainda caído ao chão, o declarante visualizou “TONINHO” e “CARLINHOS” agredindo ALEXANDRE; QUE somente viu o pedaço de pa
u nas mãos de “
CARLIN
HOS”; QUE não viu se
nas mãos de “
TONINHO”
havia algum outro objeto sendo utilizado como arma contra ALEXANDRE, não foi possível ver isso; QUE após as agressões, os elementos criminosos passaram a indagar por LUCIANO, porém ele estava escondido em um dos c
ô
modos da casa, e não foi alcançado por eles; QUE os agressores se evadiram do local, tendo ALEXANDRE ficado muito machucado, e caído ao chão da varanda; QUE solicitaram a presença da Policia Militar, a qual foi ao local, e pediu uma ambulância, tendo o declarante recebido atendimento no Hospital de Conceição do Castelo, enquanto ALEXANDRE foi encaminhado para o Hospital São Lucas em Vitória; QUE ele ainda está internado naquele hospital; QUE então a PM empreendeu buscas pelos criminosos, até que nesta data, o declarante foi informado de quê “CARLINHOS” tinha sido preso pela PM, e então foi convidado a vir a esta Delegacia para declarar sobre os fatos; QUE o declarante afirma que N
ÃO
DESEJA REPRESENTAR contra CARLOS ALVES DA SILVA pelas agressões por ele desferidas contra sua pessoa, e esta sendo cientificado de quê possui o prazo de seis meses para mudar de ideia, e solicitar instauração de processo criminal contra “CARLINHOS”.
[...].

A testemunha, Luciano Gonçalves da Conceição, esclareceu perante a autoridade judiciária:

“
(...) que no dia 01/06/2018 estava dormindo e ouviu bater a porta e quando abriu um dos dois denunciados deu uma pancada em sua cabeça e em seguida Antônio e Carlos começaram a agredir Alexandre com um pedaço de pau; que não teve nenhuma lesão, mas Alexandre ficou em estado grave no hospital por alguns meses; que eles o agrediram e foram embora do local (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações
prestadas pelas testemunhas Karla da Conceição Dias
(
fl
s
.
08
-verso/
09-verso

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8740133,
e
arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
)
e
C
laudio da Silva
(
fl
s
.
1
0
/1
0
-verso

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8740133
)
.

Assim, ao contrário do alegado
pela defesa dos apelantes, é possível observar que os fatos não ocorreram como relatado por eles, havendo
dois momentos distintos,
ou seja, uma discussão inicial entre
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA

e a vítima e seus familiares, e o retorno dele
ao local,
juntamente com o seu genitor
CARLOS ALVES DA SILVA
, com o intuito de tirar
em
satisfação
com
eles
acerca do ocorrido
anteriormente,
e que nesse momento eles agrediram a vítima
.

Nessa quadra, urge salientar que o conjunto probatório produzido comprova a existência e autoria do crime de lesão corporal, não merecendo prosperar o pleito absolutório formulado.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução das penas-bases aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
os vetores relativos, e para
CARLOS ALVES DA SILVA
,
além d
os motivos e
d
as c
onsequências
do crime,
os antecedentes
,
in verbis
:

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, mas foram objeto de análise na segunda fase.

O requerido não é possuidor de maus
antecedentes
, embora ostente condenação anterior, já analisada na segunda fase de dosimetria. Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social e person
a
lidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

No tocante ao
motivo
do crime deve ser avaliado em seu desfavor, porque foi naturalmente fútil, já que tudo foi provocado em virtude do vitimado se negar a ajudar na limpeza de frangos.

As suas circunstâncias, entendo que essas não ultrapassaram o próprio juízo de adequação típica, não incidindo em seu desfavor. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu prejuízo.

As
consequências
não foram usuais, ficando claro que o vitimado carrega sequelas permanentes da prática, ou seja, sua audição foi bastante limitada frente as agressões

Friso ser do entendimento do
STJ
que o deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa de dosimetria, para que sejam valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 696.947/SP).

Assim, arbitro a pena base em 2 anos de reclusão.

[...]

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DE CARLOS ALVES DA SILVA.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, mas foram objeto de análise na segunda fase.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizadas quatro condenações com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do
STJ
(por todos, o REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social e personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

No tocante ao
motivo do crime
deve ser avaliado em seu desfavor, porque foi naturalmente fútil, já que tudo foi provocado em virtude do vitimado se negar a ajudar na limpeza de frangos.

As suas
circunstâncias
, entendo que essas não ultrapassaram o próprio juízo de adequação típica, não incidindo em seu desfavor. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu prejuízo.

As
consequências
não foram usuais, ficando claro que o vitimado carrega sequelas permanentes da prática, ou seja, sua audição foi bastante limitada frente as agressões.

Friso ser do entendimento do
STJ
que o deslocamento de qualificadoras sobejantes à primeira etapa da dosimetria, para que sejam valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 696.947/SP).

Assim, arbitro a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao mencionar que o motivo do crime
seria fútil.

P
or ser oportuno,
acerca da alegação defensiva de que
CARLOS ALVES DA SILVA
“
[...]
não participou da confusão envolvendo as partes com relação a limpa dos frangos
[...]
”,
razão pela qual seria indevida a negativação de tal vetor em sua relação,
imperioso ressaltar que
restou devidamente demonstrado que
o mesmo anuiu com a vontade do
seu filho
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
,
qual seja, de tirar satisfação da conduta da vítima e dos seus familiares e, por isso,
a sua motivação também seria fútil.

Q
uanto à
s consequências do crime,
que consistem em aferir se houve expressivo prejuízo causado à vítima, observo que a fundamentação utilizada pelo sentenciante se
mostra suficiente para desvalorar tal vetor
.

In casu
, verifico que as consequências extrapola
ra
m
em muito o que prevê
o tipo penal, tendo em vista que a vítima,
ficou com sequelas
na cabeça
,
inclusive com perda parcial da audição e com uma fratura no maxilar, além de ter ficado mais de 02 (dois) meses sem poder trabalhar,
precisando contar com a ajuda dos parentes para viver
.

Por fim, a
cerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, em relação ao réu
CARLOS ALVES DA SILVA
, registro que a mesma, apesar de não integrar a irresignação da defesa, não padece de irregularidade, tendo em vista o constante no Relatório de Relação de Processo por Pessoa de fls. 114/117
do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 8740133
)
, que registra as condenações decorrentes das Ações Penais nºs 0000291-65.2014.8.08.0016, 0001286-05.2019.8.08.0016 e 0001364-28.2021.8.08.0016.

P
ortanto, vislumbra-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do
art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram a s pen a s -base s do s apelante s
, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da
s
pena
s
bas
ilares impostas
.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse Sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração da
s
pena
s
basilar
es
não
s
e mostra desproporcional, além do que encontra-se devidamente fundamentado nos termos do artigo 59, do Código Penal.

Em relação ao pedido de
afastamento da agravante
do artigo 61, inciso II,
alínea “c”, do Código Penal, tenho que o mesmo se mostra incabível, tendo em vista que a prova produzida, especialmente os relatos da vítima
Alexandre da Conceição Gonçalves
,
e do seu irmão
Luciano Gonçalves da Conceição
, evidenciam que eles foram surpreendidos pela ação dos acusados.

De igual modo entendo em relação ao pleito de
redução do patamar fracionário da agravante da reincidência
reconhecida em desfavor d
o réu
CARLOS ALVES DA SILVA
.

Nessa quadra, urge salientar que
a aplicação de fração superior àquela prevista pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/
4
(um
quarto
), restou devidamente fundamentada na multireincidência de
CARLOS ALVES DA SILVA
.

Quanto a
causa de aumento do artigo 129, § 10, ambos
do Código Penal,
que prevê a necessidade de aumento da pena “
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
”,
novamente entendo pela impossibilidade de acolhimento das alegações defensivas para afastamento da mesma.

Por ser oportuno, em relação da alegação de
CARLOS ALVES DA SILVA
“
[...] n
ão tinha qualquer convivência, facilidade ou hospitalidade com relação as supostas vítimas
”,
e “
[...]
que
a própria vítima afirmou não conhecer o Apelante, apenas sabiam que ele era chamado de apelido “ azulão”, mas, que nunca teve contato com o mesmo
.
”,
imperioso ressaltar que ele, ao prestar seu interrogatório judicial
(
arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
),
afirmou que a mãe da vítima seria tia dele.

Já acerca de
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA
,
a defesa sustenta que ele “
[...] n
ão tinha qualquer hospitalidade, facilidade com relação ao ambiente, este apenas era vizinho das supostas vítimas, não tendo qualquer proximidade além disso
[...]
”.

Contudo, tenho que tal situação é rechaçada pelas próprias declarações dele
(
arquivo audiovisua
l
incluso no
link
acostado no termo de audiência do id 8740611
)
, ao afirmar em juízo, que tinha o hábito de ir até a casa da genitora da vítima toda sexta-feira.

Sendo assim, resta evidente o descabimento do pedido de afastamento d
a
causa de aumento do artigo 129, § 10, ambos
do Código Penal.

Na sequência
,
destaco
que a defesa
de
CARLOS ALVES DA SILVA

postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto
.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
fechado
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
0
4
(
quatro
)
ano
s, 0
8
(
oito
) m
eses
e 1
5
(
quinze
) dias

de
reclusão
, que a princípio possibilitaria a fixação do regime
semi
aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,em virtude de se tratar de reiteração de pedido já analisado nesta Corte Superior e não haver ilegalidade para concessão da ordem de ofício, quanto ao regime prisional. 2. Em impetração anterior, no HC n. 949797/SC, este Superior Tribunal de Justiça indeferiu a aplicação do princípio devido à reiteração delitiva do paciente e ao valor da superar 10% do salário mínimo. Res furtiva II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o deve ser analisado habeas corpus mesmo se tratando de reiteração de pedido. 4. Há também a questão sobre a fixação do regime prisional fechado, considerando a reincidência e os antecedentes do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STJ pacificou a orientação pela inviabilidade do enfrentamento da controvérsia, porquanto reconhecida a litispendência, sendo o pedido de aplicação do princípio da insignificância já analisado e indeferido. 6. A reiteração delitiva e o valor da Res furtiva superior a 10% do salário mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STF. 7.
O regime prisional fechado foi fixado com base em fundamentação concreta, considerando a reincidência e os maus antecedentes do paciente, em conformidade com o art. 33 do Código Penal
.
I
V. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Diante da reiteração de pedido já examinado nesta Corte, incabível a análise da nova impetração. 2. A fixação do regime prisional fechado éj ustificada pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente. "Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33.STF, AGRG no HC 704.617/SC, Rel. Min. Antonio Jurisprudência relevante citada: Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de; STJ, AGRG no AREsp 2.240.993 16/3/2023/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de. 13/3/2023 (STJ; AgRg-HC 973.864; Proc. 2025/0004643-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CORPUS DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso habeas corpus próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado, especialmente quando a pena final é superior a 5 anos, como no caso em tela. 3. A análise perfunctória do não esgota a discussão sobre a habeas corpus tese, que pode ser novamente enfrentada no recurso cabível. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 984.807; Proc. 2025/0066026-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 08/05/2025)
.

Prosseguindo
, passo à análise do
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. [...].

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por ser oportuno,
destaco que
, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
”.

In casu
, verifico que tais exigências não foram devidamente atendidas, tendo em vista que apesar da constar na exordial acusatória pedido expresso de indenização, inexiste a indicação do valor pretendido a esse título.

Por ser oportuno, ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, registro que o presente caso não comportaria a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.643.051/MS, uma vez que não se trata de caso de violência contra a mulher, praticado no âmbito doméstico e familiar.

Assim sendo, tenho por necessário acolher o pedido defensivo de afastamento
da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo, passo a analisar os pleitos do advogado dativo Dr. Rogerio dos Santos Ribeiro Silva – OAB/ES nº 20.983, acerca da majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos pelo magistrado sentenciante, bem como da fixação de honorários pela sua atuação na fase recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento dest
e Tribunal de Justiça
, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Ressalto que a tabela de honorários da OAB/ES não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

[...] Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se
da defesa de 02 (dois) acusados, em
causa de baixa complexidade, e que se limitou a
apresentação de resposta à acusação
e alegações finais
,
além da
participação em uma audiência de instrução e
julgamento
, tendo o magistrado sentenciante fixado os honorários devidos em R$
750,00
(
setecentos e cinquenta
reais).

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

Uma vez que os réus foram assistidos pela Defensoria Dativa, em razão de serem declaradamente hipossuficientes sob o aspecto econômico, condeno-os ao pagamento das custas processuais, suspendendo, entretanto, para ele, esta obrigação, pelo prazo de 5 anos, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Na forma da jurisprudência do TJES (0000040-49.2017.8.08.0046) e do STJ (Tema 984), a fixação de honorários da defensoria dativa deve ocorrer com lastro no art. 85, §2º do CPC, atendidos os limites previstos no regulamento do Poder Executivo. No caso concreto, resta motivado, a meu sentir, na fo
r
ma do art. 2º do Decreto Estadual n.º 2.821-R/2011, uma fixação de honorários de R$750,00 para a Defesa Dativa.

Em que pese a fundamentação delineada pelo magistrado sentenciante, entendo que o valor arbitrado a título de honorários não se mostra adequado e proporcional aos trabalhos realizados.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr.
Rogerio dos Santos Ribeiro Silva
– OAB/ES nº
20.983
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, entendo por majorar os honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau para R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta fase recursal, nada obstante o zelo d
o

referid
o

advogad
o
na defesa do
s acusados
durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Assim, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo
, apenas para afastar a
indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada
.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor d
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Rogerio dos Santos Ribeiro Silva
– OAB/ES nº
20.983
, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), por sua atuação em 1º e 2º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)